Tribunal: TJDFT
Processo: 0717273-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ESTOQUE. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I – Segundo o entendimento da jurisprudência, não é obrigatória a realização de perícia para constatar a potencialidade lesiva do instrumento, para que se reconheça a prática da falta disciplinar tipificada no art. 50, III, da LEP.
II - Também é firme o entendimento jurisprudencial de que os depoimentos prestados por agentes penitenciários servem como meio de prova, principalmente se estiverem em consonância com o restante do conjunto probatório.
III - Constatado que o sentenciado efetivamente praticou a transgressão disciplinar tipificada no art. 50, III, da Lei no 7.210/1984, deve ser mantida a decisão judicial que homologou a falta grave.
IV - Recurso conhecido e desprovido.